Tribunal: TJDFT
Processo: 0712793-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712793-60.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARFRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME, FRIO AR CONDICIONADO LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, de natureza cautelar e em caráter antecedente, consistente na emissão de certidão positiva com efeito negativo em virtude da caução ofertada (imóvel) para a garantia da dívida. Intimadas para se manifestar sobre eventual perda de objeto do recurso, tendo em vista que foi proferida sentença nos autos originários, as agravantes não se manifestaram. A prolação da sentença prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10